Tribunal: TJSP
Processo: 2026140-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação monitória – Contrato de distribuição - Compra e venda de bem móvel (pneus, câmaras de ar e protetores) – Ação relativa a negócio jurídico sobre coisa móvel corpórea – Competência de uma dentre as Câmaras 25a a 36a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça – Resolução no 623/13 do Tribunal de Justiça (artigo 5o, inciso III, subitem III.14) – Recurso não

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação monitória – Contrato de distribuição - Compra e venda de bem móvel (pneus, câmaras de ar e protetores) – Ação relativa a negócio jurídico sobre coisa móvel corpórea – Competência de uma dentre as Câmaras 25a a 36a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça – Resolução no 623/13 do Tribunal de Justiça (artigo 5o, inciso III, subitem III.14) – Recurso não conhecido e suscitado conflito negativo de competência ao Colendo Grupo Especial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026140-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PIRELLI
COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA, é agravado PNEUS WAY PNEUS E
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso não conhecido e suscitado conflito negativo
de competência ao Colendo Grupo Especial. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026140-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41997
2
VOTO No: 41997
AGRV. No: 2026140-42.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (35a V. Cív. Central)
AGVTE.: Pirelli Comercial de Pneus Ltda. (A)
AGVDA.: Pneus Way Pneus e Serviços Automotivos Ltda. (R)
COMPETÊNCIA RECURSAL Ação monitória Contrato de
distribuição - Compra e venda de bem móvel (pneus, câmaras
de ar e protetores) Ação relativa a negócio jurídico sobre coisa
móvel corpórea Competência de uma dentre as Câmaras 25a a
36a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça
Resolução no 623/13 do Tribunal de Justiça (artigo 5o, inciso III,
subitem III.14) Recurso não conhecido e suscitado conflito
negativo de competência ao Colendo Grupo Especial.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Pirelli Comercial de Pneus Ltda., em ação monitória (contrato de
distribuição por meio do qual a ré se comprometeu a revender os
produtos fornecidos pela autora, fls. 25/34 dos autos originários)
movida em face de Pneus Way Pneus e Serviços Automotivos Ltda.,
contra r. decisão de fls. 1.100/1.101 dos autos de origem que declinou
da competência em favor do MM. Juízo da 1a Vara Empresarial e
Conflitos de Arbitragem Central da Comarca da Capital para o
julgamento da demanda e determinou a redistribuição para reunião com
o processo no 1096177-73.2018.8.26.0100, em razão do reconhecimento
da conexão entre os feitos.
Alega a autora, em resumo, que (1) não há falar em
conexão porque as causas de pedir e pedidos de ambos os feitos são
distintos, (2) “não há, mesmo em tese, a possibilidade de que se chegue
a decisões conflitantes numa e noutra causa: em uma se persegue o
pagamento de títulos de crédito emitidos em razão de compra e venda
mercantil
de
produtos efetivamente
entregues;
na
outra,
uma
indenização por suposto descumprimento contratual que não se
relaciona especificamente com as mercadorias objeto dessas faturas”
(fls. 05), (3) “não há qualquer possibilidade de decisões conflitantes na
medida em que não haveria qualquer óbice a que se considerassem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026140-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41997
3
devidos os valores refletidos nos documentos que instruem a monitória
de que este recurso se origina e que, em tese, por conta de algum
hipotético inadimplemento, a agravante deve indenização à agravada”
(fls. 07) e (4) “mera circunstância de que a agravada pode, algum dia, ser
reconhecida credora da PIRELLI, por motivo diverso do que se discute
na ação monitória de origem e nos respectivos embargos, por óbvio não
faz a ação em que se persegue esse duvidoso, incerto e eventual crédito
ser conexa ao processo de origem” (fls. 01/12).
Pede-se o efeito suspensivo e a reforma da r. decisão
reptada.
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo postulado, dispensaram-se informações (fls. 22) e a agravada
ofertou contraminuta (fls. 32/38).
A C. 33a Câmara de Direito Privado, por meio da
decisão monocrática prolatada pelo em. Relator, Des. Sá Duarte,
declinou da competência para julgar a matéria (fls.
40/42),
oportunidade em que os autos foram redistribuídos a este Relator,
integrante da C. 20a Câmara de Direito Privado (fls. 46).
É o relatório.
2. O recurso não é suscetível de ser conhecido nesta
oportunidade.
3. Como narrado na petição inicial, a demanda visa a
condenação da ré-agravada ao pagamento de saldo devedor oriundo de
contrato de distribuição (pneus, câmaras de ar e protetores).
Cuida-se de feito derivado de litígio relativo a negócio
jurídico sobre coisa móvel corpórea que, em conformidade com o
regramento do artigo 5o, inciso III, subitem III.14, da Resolução no
623/2013 deste E. Tribunal de Justiça (DJE de 06.11.2013, p. 04/06),
insere-se na competência preferencial de uma dentre as Câmaras 25a a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026140-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41997
4
36a da Seção de Direito Privado.
Nesse sentido, de caso análogo, colhe-se precedente
deste E. Tribunal de Justiça:
“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Contrato
de distribuição. Natureza desvendada em razão da compra das
mercadorias. Competência atribuída às Câmaras que integram a
Subseção III de Direito Privado desta Corte.
Conflito procedente, declarada a competência da
Câmara suscitada.” (TJSP-Grupo Especial da Seção de Direito Privado,
Conflito de Competência no 0034028-38.2016.8.26.0000-Votuporanga,
J. 09.08.2016, dp, vu, Rel. Des. ARALDO TELLES).
"CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
-
Ação
de
indenização - Contrato de distribuição de produtos alimentícios -
Matéria que se insere na competência preferencial da Terceira Subseção
de Direito Privado - Hipótese, ademais, em que o agravo interno deve ser
distribuído ao prolator da decisão impugnada - Conflito de competência
procedente para fixar a competência da Câmara Suscitante.” (TJSP-
Grupo Especial da Seção de Direito Privado, Conflito de Competência no
0024332-07.2018.8.26.0000-Marília, J. 23.08.2018, dp, vu, Rel. Des. J.
B. FRANCO DE GODOI).
4. Isto posto não se conhece do recurso e suscita-se
conflito negativo de competência ao Colendo Grupo Especial da Seção de
Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica